Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CÂMARAS CÍVEIS. REDISTRIBUIÇÃO.

I – Nos termos dos arts. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei 11.697/08, e 21, inc. II, do RITJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos de Secretários de Estado do Distrito Federal, o que enseja a redistribuição dos autos. Acolhida a preliminar de incompetência absoluta. Sentença anulada.

II – Apelação do Distrito Federal provida. Apelação da Associação-impetrante prejudicada.